Tribunal: STF
Processo: RE 1302340
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissíveis os presentes recursos.
    Trata-se, de um lado, de agravo interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, e, de outro lado, de recurso extraordinário deduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
    O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, em suas razões recursais, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar a incidência do Enunciado 279 da Súmula/STF, bem como, o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 287 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577- -AgR/MS, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    De outro lado, quanto ao recurso extraordinário deduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, importante pontuar que o acórdão recorrido ao manter a sentença que determinou prazo para a recorrente implementar as medidas de mitigação e compensação dos danos ambientais causados, adotou fundamentação com base em análise de fatos e provas constante dos autos, circunstância que impede a via extraordinária. É o que se depreende da transcrição de trechos do acórdão recorrido: 
    “A questão de mérito debatida nos presentes autos cinge-se aos impactos ambientais que teria sofrido a comunidade quilombola de Morro Alto/RS, em decorrência das obras de ampliação da BR – 101, trecho Florianópolis/SC - Osório/RS, bem como de possíveis falhas no procedimento de licenciamento ambiental. 
    O Juízo a quo entendeu existentes provas contundentes acerca dos impactos ocasionados, reconhecendo o direito da Comunidade Remanescente de Quilombo de Morro Alto a um programa de apoio, em razão dos impactos das obras de duplicação da rodovia BR – 101. Condenou os réus a executarem plano de trabalho para compensação e mitigação dos impactos causados pela obra, firmado entre esses e a referida comunidade, no prazo de seis meses, a contar do trânsito em julgado da sentença, pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, solidariamente imputada a ambos os réus., razão pela qual acolheu em parte o pedido. 
    Assim, tenho que não merece reforma a sentença, nos referidos pontos. 
    O representante do ‘Parquet’ bem elucidou a questão, cujo trecho do parecer transcrevo, adotando os seus fundamentos como razões de decidir: 
    Quanto ao mérito propriamente dito, ou seja, de eventuais responsabilidades do DNIT e IBAMA por danos ambientais causados à comunidade quilombola em decorrência das obras de duplicação da rodovia federal, oportuno mencionar os fundamentos da sentença que analisou os fatos e as provas constantes do autos (Evento 4 - SENT305): 'Por essas razões, considerando a existência de um grupo socialmente identificado e as evidentes repercussões causadas com as obras de duplicação do trecho 03/RS da BR101, mostra-se imprescindível o resguardo dos direitos e costumes dessa comunidade através de medidas mitigadoras e compensadoras. “
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do agravo em recurso extraordinário interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, e, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário deduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator